Tribunal: TJDFT
Processo: 0735197-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DO FENÓTIPO EM OUTRO PROCESSO SELETIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Lei n. 12.990/2014 assegura a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas previstas em concursos públicos da Administração Federal aos candidatos negros e pardos.
2. No caso concreto, o edital do certame adota o sistema misto de identificação de candidatos pretos e pardos. A primeira classificação é realizada pela autodeclaração. Em seguida, a veracidade da autodeclaração é aferida por uma comissão designada para tal fim, com competência deliberativa.
3. Apesar de o candidato ter declarado ser pardo, a comissão de heteroidentificação não reconheceu a condição autodeclarada. Os membros da comissão consideraram que o fenótipo do candidato não tem características marcantes da raça.
3. Há nos autos de origem provas capazes de ilidir a veracidade e legitimidade ao ato administrativo praticado pela banca examinadora do concurso.
4. A ADC/41, que declarou constitucional a reserva de vagas para negros em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, dispõe expressamente que, na existência de dúvida razoável a respeito do fenótipo do candidato, deve prevalecer sua autodeclaração
5. É admitida a intervenção do Judiciário no caso em exame, por haver provas capazes de ilidir a veracidade e a legitimidade ao ato administrativo praticado pela banca do concurso.
6. Agravo de Instrumento provido, para acolher o pedido subsidiário. Unânime.